Tribunal: STF
Processo: ARE 1490110
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 17, fl. 1):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TERCEIRIZADOS. NECESSIDADE DE SERVIÇO COMPROVADA. SUSPENSÃO DO CERTAME. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO. DESOBEDIÊNCIAS AOS DIREITOS DOS SERVIDORES EM EXERCÍCIO. REINTEGRAÇÃO. 



    1. A aprovação do candidato, dentro do número de vagas disponíveis no edital do concurso, lhe confere direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo após o prazo de validade do concurso ou se a Administração Pública, durante o prazo de validade, manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas. 



    2. Assim, a expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há a contratação a título precário de servidores para exercer a mesma função. 



    3. Uma vez admitido como servidor, em virtude de ter sido aprovado em concurso público, e mesmo antes de completado o estágio probatório, o afastamento da impetrante só seria possível em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo, assegurado o direito à ampla defesa.



    4. Reconhecido o direito à reintegração ao cargo público, faz jus a apelante, por consequência, ao restabelecimento integral de seus direitos e vantagens no cargo, inclusive vencimentos mensais devidos desde a data do ajuizamento da ação de segurança. Sentença mantida. 



    4. Remessa e Apelação improvida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram rejeitados (Doc. 25).



    No RE (Doc. 33), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, sustentando a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação.



    Aponta, ainda, afronta aos arts. 2º; e 169 da CF/1988, apresentando, para tanto, o seguinte contexto fático (Doc. 33, fl. 2):



    “Tratou o recurso de apelação oriunda de mandado de segurança, na qual a parte recorrida alegou que participou de concurso público, sendo aprovada, posteriormente nomeada e tomado posse. Alegou ainda, que o gestor resolveu anular a convocação dos aprovados, uma vez que, caso fossem nomeados, o gasto com pessoal ultrapassaria o máximo permitido pela lei. Ocorre que a referida anulação se deu no processo nº 020.609/2016, em tramitação no TCE-PI, no qual o referido órgão determinou a imediata sustação dos efeitos do Edital de Concurso Público nº 001/2016, e todos os demais atos de investidura praticados. Tal sustação se deu porque o TCE-PI entendeu serem nulas as nomeações feitas pelo ex-gestor na data de 26 de agosto de 2016, ou seja, menos de 180 dias antes do fim do mandato do gestor, em desrespeito ao que determina a Lei nº 9504/97, no seu Art. 73, V, bem como o Art. 21, Parágrafo Único da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Na sentença, o magistrado julgou procedente o pedido, sob o argumento de que não houve ampla defesa e contraditório na anulação do ato de nomeação dos servidores. Apelação do Requerido, conhecida, mas negado provimento, pelos mesmos motivos da sentença.”



    Aduz que “o Município de Palmeira do Piauí-PI está sendo compelido a acatar nomeação de servidor público proveniente de ato NULO, que não respeitou a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que vulnera o Art. 169 da CF/88” (Doc. 33, fl. 4). Isto porque, “as nomeações que trataram no caso, não traziam qualquer dotação orçamentária, foram realizadas em período vedado (Art. 21 da LRF e Art. 73, V, da Lei nº 9504/97)” (Doc. 33, fl. 9). 



    Pondera que na forma como decidida a questão, “o acórdão se limitou a fixar o ponto de que não teria existido direito ao contraditório da parte recorrente. Ocorre que o ato de investidura da parte recorrido no poder público decorre de ato ilegal e NULO, ou seja, sequer poderia produzir efeitos no mundo jurídico ” (Doc. 33, fl. 12).



    Entende que “ao compelir o Poder administrativo municipal a convalidar ato NULO e manter em seus quadros servidor oriundo de ato ilegal, está a agir de forma que viola a regra dos freios e contrapesos. A hipótese se configura em grave interferência do poder judiciário e na garantia constitucional de autodeterminação do executivo, o que fere a tripartição clássica dos poderes” (Doc. 33, fl. 13).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a legalidade da anulação do ato de convocação dos aprovados em concurso público.



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral e, quanto às demais questões, o inadmitiu mediante aplicação das Súmulas 282/STF e por ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (Doc. 35).



    No Agravo (Doc. 41), a parte recorrente alegou (a) ofensa direta ao texto constitucional; e (b) não incidência das Súmulas 282/STF e 284/STF, bem como do Tema 339 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Tema 339 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 33, fl. 4):



    “03 – DA REPERCUSSÃO GERAL



    A repercussão geral da matéria resta evidente ao passo em que, caso o acórdão não seja reformado, o interesse social se encontrará abalado, pois o Município de Palmeira do Piauí-PI está sendo compelido a acatar nomeação de servidor público proveniente de ato NULO, que não respeitou a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que vulnera o Art. 169 da CF/88. 



    Tal situação além de invadir a possibilidade da administração pública se auto-organizar, transcende o interesse das partes envolvidas, pois não se pode aceitar a nomeação de servidor que viola a Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Tal situação abrirá precedentes para vários outros casos, o que demanda interesse de toda a sociedade em nome da segurança jurídica. 



    Assim, a repercussão geral no presente caso advém da necessidade de assegurar a própria aplicação da Constituição Federal, evitando que a municipalidade seja compelida a convalidar ato ilegal e perpetrar no tempo a violação das regras fiscais. 



    Invoca-se para tanto o princípio da reserva legal, pois o acórdão recorrido se revelou completamente absolutório. 



    Portanto, as questões constitucionais aventadas no presente recurso extraordinário revestem-se de relevância social, política, econômica e jurídica, que transcendem os interesses subjetivos da causa. 



    Nesse contexto, deve ser reconhecida a repercussão geral do presente caso com o conseqüente provimento do recurso extraordinário em apresso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional referente ao art. 2º da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 17, fls. 5-13):



    “No mérito, destaco que o impetrante demonstra a existência de uma pretensão resistida e insatisfeita e esclarece os motivos pelos quais o seu pleito merece prosperar. 



    Nesse ponto, é importante frisar que a jurisprudência pátria é pacífica em asseverar a existência de direito subjetivo do candidato a concurso público desde que tenha sido aprovado dentro do número de vagas prevista no edital ou que a administração, por sua discricionariedade, deseje nomear mais do que os aprovados, ou, ainda, que demonstre a necessidade de mais servidores do que aqueles aprovados no certame. 



    […]



    Também importante asseverar que a mesma jurisprudência pátria assegura à Administração a discricionariedade de realizar a nomeação dos candidatos aprovados no melhor momento durante o prazo de validade do concurso. Senão vejamos: 



    […]



    É necessário reconhecer, no entanto, que, uma vez admitido como servidor, em virtude de ter sido aprovado em concurso público, e mesmo antes de completado o estágio probatório, o afastamento da impetrante só seria possível em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo, assegurado o direito à ampla defesa. 



    Neste sentido correta está a decisão do juízo de primeiro grau que reconheceu a ilegalidade do ato de afastamento do servidor e garantiu o irrestrito e imediato direito ao exercício do cargo de digitadora, reconhecendo-o como servidor desde a investidura no cargo. Além disso, o juízo de primeiro grau determinou o pagamento da remuneração correspondente aos meses em que esteve afastada do trabalho, limitado ao período posterior ao ingresso da ação de piso. 



    A jurisprudência pátria assim ensina: 



    […]



    No caso dos autos, a impetrante foi nomeada e tomou posse em agosto de 2016 e afastada em janeiro de 2017. O ordenamento jurídico pátrio é rigoroso ao prever a forma de ingresso no serviço público:



    […]



    Desta forma, cabe a Administração Pública organizar e promover concursos públicos de provas e títulos, de acordo com a complexidade do cargo ou emprego de forma que a investidura em cargo púbico dependa deste requisito. 



    Tendo atendido tal requisito e tendo sido regularmente nomeado, o servidor público passa a constar com determinadas garantias, dentre elas o direito à percepção da remuneração referente ao cargo bem como demais vantagens remuneratórias (férias, 13º salário). 



    Volvendo ao caso concreto, conforme dispõem os arts. 28 e 49 da Lei 8.112/1990: 



    […]



    Assim, conforme a legislação supracitada a recomposição integral dos proventos do servidor que foi afastado e posteriormente reintegrado à Administração Pública é conseqüência lógica em face do princípio da restitutio in integrum. Desta forma, tornada sem efeito a decretação da perda do cargo público, os efeitos são ex tunc, com a consequente recomposição do status quo ante. 



    É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme apontado anteriormente: 



    […]



    Resta claro ao ser reintegrado no cargo do qual fora ilegalmente afastado, o servidor tem o direito ao ressarcimento de todas as vantagens desde o ato demissório, uma vez que isto constitui efeito imediato do ato de reintegração. Ocorre que, em sede de Mandado de Segurança, conforme determinação do art. 14, da Lei 12.096/2009, é possível determinar o pagamento a partir da impetração, ficando disponível à parte o direito de requerer valores anteriores por meio de ação própria e no prazo estabelecido por lei, senão vejamos: 



    […]



    Assim, considerando que o mandamus ora discutido foi impetrado em janeiro de 2017, resta impossibilitado o pagamento de qualquer quantia anterior a este período. 



    Nesse sentido, e atendo a orientação do Ministério Público Superior, conheço do presente recurso de apelação e do reexame necessário e nego-lhes provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.”



    A respeito da matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que a anulação da nomeação de servidor público requer prévio processo administrativo com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Nomeação. Anulação. Ausência de prévio processo administrativo. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Consoante a jurisprudência desta Corte, os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverão ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 593.055-agR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/08/2022)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO, PELO MUNICÍPIO, EM FACE DE IRREGULARIDADES APONTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. SERVIDORES PÚBLICOS ADMITIDOS POR MEIO DA SELEÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO EX OFFICIO SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. (RE 594.296-RG, MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 138). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 478.371-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/5/2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Nulidade da nomeação. Demissão. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Observância. Necessidade. Reexame da legislação local e dos fatos e das provas dos autos Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O entendimento desta Corte está consolidado no sentido de que qualquer ato da Administração Pública que repercuta no campo dos interesses individuais do cidadão deverá ser precedido de prévio procedimento administrativo no qual se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 435.196-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/10/2012)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITORIA NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL. IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO. NEGATIVA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LEVADO A EFEITO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. VIABILIDADE OPERACIONAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE. SÚMULA VINCULANTE 3. INAPLICABILIDADE AOS ATOS GENÉRICOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 870.169-AgR-Segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/11/2018)



    Deste último precedente (ARE 870.169-agR-Segundo), colhem-se os seguintes trechos do Voto proferido pelo ilustre Ministro LUIZ FUX, relator:



    “In casu, o Tribunal de Contas Estadual apontou irregularidades referentes a quatro admissões, dentre elas a da autora, ora agravante, ocorridas no exercício de 2004, decorrentes da inexistência de cargo vago na data da admissão, conforme relatado na sentença (fl. 264).



    Esses apontamentos, como sói ocorrer no controle de atos de admissão de pessoal, são genéricos porque dizem respeito à ausência de requisito fundamental para o ingresso no serviço público, qual seja, a própria existência de vagas para o cargo pretendido.



    Como ressaltado nos acórdãos citados, a Súmula Vinculante 3 não abrange atos de controle de natureza genérica, que afetem uma coletividade de indivíduos e apenas indiretamente eventual interessado. 



    A relação jurídica direta entre a Administração e o órgão de controle foi a ratio que orientou as ressalvas expressas na parte final do enunciado, in verbis:



    “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.”



    Foi, então, excepcionada a obrigatoriedade de o próprio Tribunal de Contas da União promover o contraditório e a ampla defesa nos atos de apreciação da legalidade de ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Nas três hipóteses ressalvadas, a relação jurídica travada, no primeiro momento, é entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública.



    Note-se que, ao estabelecer a função de controle de legalidade de atos administrativos, para fins de registro, a Constituição inclui na mesma previsão da concessão de aposentadorias, reformas e pensões (art. 71, inciso III), os atos de admissão de pessoal. Trata-se de atos complexos, não litigiosos, cuja validade apenas se aperfeiçoa após o controle do Tribunal de Contas (JACOBY FERNANDES. Tribunal de Contas do Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2012 p. 306).



    Tendo em vista que a Súmula Vinculante 3 não se aplica aos processos envolvendo algum provimento que afete apenas indiretamente a esfera jurídica do interessado, individualmente considerado, o contraditório e a ampla defesa instaurados perante o órgão municipal mostram-se suficientes para afastar qualquer violação aos dispositivos constitucionais invocados.”



    Na presente hipótese, a parte impetrante, ora recorrida, insurgiu-se contra ato do Chefe do Poder Executivo Municipal (Decreto 06/2017), o qual sustou os efeitos de sua nomeação e, consequentemente, resultou na sua exoneração. 



    Desse modo, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente